Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RETIRADA. INTERNET. INVIABILIDADE.
1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, de modo que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.
3. Não se verifica a presença de risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, se as reportagens que se pretende retirar estão publicadas na internet há mais de quatro meses e foram replicadas por diversos outros meios de comunicação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.